Tribunal: TJDFT
Processo: 0022594-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE SUPOSTOS VALORES DESVIADOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. FATOS EM APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. SEST SENAT.

1. Conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida.

2. Uma vez que os fatos ilícitos somente foram conhecidos com a deflagração da operação policial "São Cristóvão", realizada em 2014, e que a presente ação foi ajuizada em 03/07/2015, a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa e para a pretensão de reparação civil não foi alcançada pela prescrição trienal (CC 206 3 IV e V).

3. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (CC 200).

4. Deu-se provimento ao apelo dos autores.